Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estelionato qualificado. Fraude eletrônica. Provas concretas. Danos materiais. Condenação mantida. Redução dos dias-multa. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de estelionato qualificado por meio de fraude eletrônica (art. 171, §2o-A do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de estelionato qualificado por meio de fraude eletrônica, bem como se é possível afastar a condenação na reparação mínima de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Para configuração do delito de estelionato é fundamental que o agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No presente caso, restou claro que o acusado agiu com animus lucri faciendi e induziu/manteve a vítima em erro por meio de fraude utilizando dispositivo eletrônico de comunicação, como o WhatsApp e a plataforma OLX.
4. O julgador ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O valor fixado pelo Juízo de 1o grau está dentro dos parâmetros dos danos materiais sofridos pela vítima relativo à fraude eletrônica na tentativa de compra do aparelho celular e está demonstrado nos autos conforme comprovante de transferência e pelo extrato bancário da conta poupança que recebeu o depósito, não tendo a defesa logrado êxito em infirmar os valores apresentados.
5. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.